Tribunal: TJES
Processo: 5011297-38.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011297-38.2024.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WESLEY MESTRE PEREIRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5011297-38.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WESLEY MESTRE PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que revogou a prisão preventiva do denunciado Wesley Mestre Pereira, acusado de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. De acordo com a denúncia, em 26 de maio de 2024, o réu, de forma consciente e intencional, desferiu vários golpes de arma branca contra a vítima Fábio Maia, que sobreviveu devido à intervenção de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: a presença, ou não, dos requisitos autorizados da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige a comprovação de elementos concretos que indiquem a necessidade de segregação cautelar, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O princípio da presunção de inocência estabelece a liberdade como regra, não sendo a mera gravidade abstrata do crime praticado capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu.

A decisão recorrida determinou que o réu é primário, não voltou a delinquir desde a data do fato e ostenta condições pessoais favoráveis como endereço atualizado, não havendo indícios de que possui periculosidade elevada.

A gravidade concreta do delito, embora relevante, não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo para tanto haver pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o mesmo venha a perturbar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, inviável a decretação da prisão preventiva do ora recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é medida excepcional que só pode ser decretada quando preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficiente de autoria e demonstração concreta de que a custódia cautelar é necessária para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

A gravidade abstrata ou concreta do delito, isoladamente, não é suficiente para fundamentar a prisão preventiva, sendo necessária a existência de elementos concretos que apontem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Condições pessoais do réu, como primariedade, ausência de antecedentes criminais, endereço fixo e ausência de elementos que indiquem reiteração delitiva ou periculosidade elevada, afastam a necessidade da custódia cautelar, salvo prova em sentido contrário.

A manutenção da liberdade do acusado não implica risco automático à ordem pública ou à aplicação da lei penal, devendo a decisão que decreta a prisão preventiva estar fundamentada em elementos objetivos e individualizados.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 312.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5011297-38.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WESLEY MESTRE PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que revogou a prisão preventiva do recorrido

WESLEY MESTRE PEREIRA
nos autos da ação penal registrada sob o n.º 0000419-42.2024.8.08.0014
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26 de maio de 2024, o denunciado, de forma livre e consciente, com intenção de matar e por motivo fútil, desferiu vários golpes de arma branca contra Fábio Maia, dando início a execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, uma vez que a vítima conseguiu pedir ajudar.

Na forma das razões recursais, pugna o
Parquet
pela reforma da decisão objurgada, a fim de restabelecer a prisão preventiva do réu.

Pois bem.

Analisando detidamente o decreto recorrido, observa-se os seguintes argumentos em favor do indeferimento do pleito ministerial pela decretação da prisão preventiva:

“
[...]
percebo que não persistem os requisitos para a manutenção da prisão provisória, sobretudo considerando que o réu é primário e não responde a outras ações penais, de modo que reúne condições para responder ao processo em liberdade. A meu ver, no presente caso, tais condições estão aliadas à ausência de evidente risco à ordem pública na concessão de sua liberdade
[...].”

Nos termos do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

É certo que a liberdade é a regra, e que a mera gravidade abstrata do crime praticado não é capaz de ensejar a manutenção da custódia provisória do réu, devendo para tanto haver, pelas circunstâncias do fato criminoso ou por informações contidas nos autos, fundado receio de que o agente esteja a pôr em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. À míngua de tais pressupostos, o cárcere converte-se em odiosa antecipação de pena, o que é vedado tanto em nível legal quanto constitucional.

A decisão invectivada, como visto, esteia-se no sentido de que da ausência de elementos suficientes a necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, considerando que a mera alusão à gravidade concreta do delito não é pressuposto apto a ensejar a necessidade de segregação cautelar. Desta forma, entendeu não estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

A gravidade concreta do crime, desde que conjugada com outros fatores, é elemento apto a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Contudo, enquanto argumento isolado não é apto à justificação da prisão preventiva.

No caso dos autos, como bem evidenciado pela douta Magistrada de primeiro grau, o réu é primário, não voltou a delinquir desde a data do fato e ostenta condições pessoais favoráveis tal qual endereço atualizado, não havendo indícios de que possui periculosidade elevada.

Desta forma, ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, inviável a decretação da prisão preventiva do ora recorrido.

Assim sendo,
conheço do recurso
e

NEGO
-LHE
provimento,

para o fim de manter incólume a decisão combatida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.